Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-31.2011.8.05.0025
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000045-31.2011.8.05.0025

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NATANIEL DE OLIVEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: CRISTOVAM MEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
NILTON DUTRA DE ALMEIDA, JADE PRADO MARINHO, ALAINE OLIVEIRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROCURAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE MANDATO E SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA. BOA-FÉ DE TERCEIROS ADQUIRENTES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de negócios jurídicos e indenização,
fundados
na alegação de que a procuração outorgada para alienação de 60 hectares teria sido utilizada para transmissões além da área autorizada.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve excesso de mandato e simulação aptos a ensejar nulidade dos negócios jurídicos, ou se a hipótese configura mera anulabilidade sujeita ao prazo decadencial legal.

III. Razões de decidir

1
. A controvérsia insere-se no campo da representação e do alegado conflito de interesses entre representante e representado, submetendo-se ao regime da anulabilidade, nos termos dos
arts
. 116 e 119 do Código Civil.

2
. Não houve comprovação de vício de consentimento, fraude, conluio ou simulação, tampouco de excesso de mandato apto a invalidar os negócios celebrados.

3
. A prova documental afasta a premissa de que o imóvel possuía, originariamente, área diversa da constante do título aquisitivo dos autores, além de evidenciar a boa-fé dos terceiros adquirentes.

4
. Operou-se, ademais, a decadência da pretensão anulatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de conflito entre representante e representado, sem prova de simulação ou fraude, submete-se ao regime da anulabilidade. 2. Decorrido o prazo decadencial legal e ausente prova de vício invalidante, deve ser mantida a improcedência dos pedidos de nulidade e indenização.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação de nº
0000045-31.2011.8.05.0025, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO

ao recu
rso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, Salvador, de
de
2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA